Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE, informando acerca da extinção do precatório expedido em favor do exequente WALTER LUIZ ROCHA (ID: 69007476). Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR